Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. AGEFIS. LEI DISTRITAL 2105/1998. ANULAÇÃO DE AUTO DE INTIMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da intimação demolitória n. D078966-OEU, referente à obra irregular (construção de grade em espaço público), em trâmite no processo SEI/GDF n. 00361.00004500/2018 (ID 16276200).
2. O recorrente sustenta que a situação de irregularidade é constatada também em outras residências locais, e que a construção de grades não infringe a Lei n. 2105/1998, uma vez que a NGB 017/2011, item 11 permite o cercamento do lote por muros ou alambrados, com altura máxima de 2,20m. Alega que a aplicação da penalidade de demolição não seria razoável/proporcional, no que se refere à gradação das penalidades dispostas no art. 163 da referida Lei, sendo a demolição medida extrema a ser adotada.
3. A Constituição Federal em seu art. 24, I atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito urbanístico. À época da autuação (tempus regit actum), vigia a Lei n. 2.105/1998 (Código de Edificações do DF - COE), instrumento legislativo fundamental e básico para regular as obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal, disciplinando os procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.
4. Nesse sentido, a norma distrital em tela objetivou estabelecer padrões de qualidade dos espaços edificados que satisfaçam as condições mínimas de segurança, conforto, higiene, saúde e acessibilidade, prevendo, ainda, a necessidade de aprovação de projeto de arquitetura referente à obra inicial ou modificação em área urbana ou rural, pública ou privada, por parte da Administração Regional (art. 32) e que somente podem ser iniciadas após a obtenção desse licenciamento (art. 51), procedimentos não observados pelo recorrente. A dispensa de licenciamento se restringe a obras dentro dos limites do lote do recorrente, o que não é o caso em tela, pois invade área pública vizinha (art. 33,II).
5. Assim, no caso, correta a atuação da Administração, porquanto pautada na legalidade, estando o agente público investido do poder de polícia para vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir obras de que trata o COE, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade, nos termos do art. 17, da Lei n. 2.105/98. De igual sorte, o art. 163 não elenca a graduação das penalidades a serem impostas pela Administração, mas tão somente dispõe sobre as sanções, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, dependendo do caso concreto.
6. Outrossim, a alegação do recorrente - de que outros imóveis vizinhos se encontram na mesma situação de irregularidade e que somente ele estaria sendo penalizado -, ainda que devidamente comprovada, não seria suficiente, por si só, para chancelar a atual irregularidade já constatada pelo Poder Público no seu imóvel, cabendo apenas ao recorrido a adoção de providências no sentido de que sejam verificados os imóveis próximos, para a constatação das alegadas irregularidades.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.